Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-92.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703209-92.2018.8.07.0014 RECORRENTE: VALDIR VENANCIO DA SILVA RECORRIDA: THAIS IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ASSINATURA DE PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. RESULTADO ÚTIL DA MEDIAÇÃO ATINGIDO. INADIMPLEMENTO POSTERIOR DO CESSIONÁRIO. DISTRATO DO NEGÓCIO. COMISSÃO DEVIDA. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR EFETIVO DO NEGÓCIO. 1. A remuneração da corretora de imóveis é devida quando for atingido o resultado previsto no contrato de intermediação, ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento das partes, consoante dispõe o art. 725 do Código Civil. 2. No caso concreto, os contratantes assinaram o instrumento particular de promessa de cessão de direitos do imóvel, tendo havido atuação efetiva da corretora para tanto. Portanto, verifica-se que o resultado útil da intermediação foi atingido. 3. Verificando-se que o negócio foi posteriormente desfeito, mas sem qualquer contribuição das corretoras, é devido o pagamento da comissão de corretagem. 4. De acordo com o contrato de intermediação imobiliária a base de incidência do percentual de corretagem deve ser o valor efetivo do negócio, sendo inviável a sua alteração em razão do inadimplemento posterior do cessionário. 5. Apelação conhecida e improvida. O recorrente alega violação aos artigos 723 e 725, ambos do Código Civil, sustentando, em síntese, que as partes acordaram que somente haveria a incidência da corretagem sobre o segundo negócio firmado em 23/12/2014, com o Sr. Clovis Sabino Maciel Junior, com o pagamento da parcela prevista para 30/3/2015. Afirma que a recorrida não executou a mediação com diligência e prudência, o que inviabilizou a conclusão do negócio com o recebimento do preço, condição necessária para o pagamento da referida comissão, pois, embora não tenha havido o arrependimento das partes, ele não se efetivou em razão do inadimplemento do segundo comprador. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 723 e 725, ambos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “cabível, na hipótese, o pagamento da comissão de corretagem, pois o trabalho de aproximação realizado pela corretora de imóveis resultou no efetivo aperfeiçoamento do negócio imobiliário, não obstante o posterior distrato” (ID 20400296). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1853280/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2020). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RESULTADO ÚTIL NÃO ALCANÇADO. DESISTÊNCIA MOTIVADA DOS PROMITENTES COMPRADORES. EXISTÊNCIA DE GRAVAME JUDICIAL AVERBADO NA MATRÍCULA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO PROVIDO. 1. A questão discutida no presente feito consiste em saber se é devida a comissão de corretagem na hipótese em que, a despeito da assinatura do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, não foi possível a transmissão da propriedade, por meio do registro da escritura pública, tendo em vista a existência de gravame judicial averbado na matrícula do bem. 2. Nos termos do que preceituam os arts. 722 e 725 do Código Civil, pode-se afirmar que a atuação do corretor, por constituir obrigação de resultado, limita-se à aproximação das partes e à consecução do negócio almejado entre o comitente e o terceiro, que com ele contrata, sendo que o arrependimento posterior de uma das partes, por motivo alheio ao contrato de corretagem, embora acarrete o desfazimento da avença, não é hábil a influir no direito à remuneração resultante da intermediação. 3. Entretanto, quando a desistência do acordo é motivada, isto é, quando há justificativa idônea para o desfazimento do negócio de compra e venda de imóvel, revela-se indevida a comissão de corretagem. 4. Na hipótese, conquanto o contrato de promessa de compra e venda tenha sido assinado pelas partes, o resultado útil da mediação não se concretizou, na medida em que a escritura de compra e venda não chegou a ser lavrada, em decorrência de gravame judicial averbado na matrícula do imóvel, razão pela qual não há que se falar em pagamento da comissão de corretagem no caso em apreço. 5. Recurso especial provido. (REsp 1786726/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/2/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025